Tribunal: TJMT
Processo: 1039034-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039034-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHECOLA - CPF: 293.269.231-34 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS SOMENTE APÓS 9 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, em virtude de corte indevido de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste qualquer ato ilícito praticado, posto que não houve suspensão de energia na data alegada, não havendo que se falar em indenização.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente, em síntese, que teve seu fornecimento de energia suspenso em 22.09.2019, às 14h53min., na sua unidade (UC no 6/295534-2), entrando em contato com a promovida para solucionar o problema administrativamente (protocolos 67578603, 67577702 e 67577813), vindo o restabelecimento a ocorrer somente 09 (nove) horas depois.

Junta histórico de pagamento comprovando que estava com suas faturas pagas e, ainda, imagens registradas pela câmera de monitoramento, as quais demonstram a presença de funcionários da empresa promovida no local.

Em defesa, a parte promovida sustenta que
não consta em seu sistema a suspensão alegada e que
a parte autora não juntou aos autos qualquer prova do suposto evento danoso e de eventuais prejuízos decorrentes deste
.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovado nos autos a interrupção do fornecimento de energia na residência da parte promovente, e ainda, a tentativa de solução administrativa.

Além dos vídeos demonstrando a presença dos funcionários da promovida na residência, vejo que foram carreados aos autos protocolos de atendimentos, os quais sequer foram contestados.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia a concessionaria, no mínimo, impugnar os protocolos indicados na inicial, o que não ocorreu.

Verifico a adimplência da promovente na data da suspensão dos serviços conforme histórico de pagamentos acostado e que não há prova sequer da notificação da suspensão efetuada, bem como que os serviços apenas foram restabelecidos cerca de 9 (nove) horas depois.

Assim, não comprovada a legitimidade do corte dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, de modo que entendo como acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de corte indevido de energia, estando as faturas pagas.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021